Tribunal: TJPA
Processo: 0003878-26.2016.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003878-26.2016.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: EM APURAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO CORREIÇÃO PARCIAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL DETERMINADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO MINISTERIAL. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal recebida como correição parcial interposta pelo Ministério Público contra sentença que determinou, sem requerimento ministerial, o arquivamento de inquérito policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o magistrado pode determinar o arquivamento de inquérito policial sem a prévia manifestação do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado não pode determinar, de ofício, o arquivamento de inquérito policial sem a manifestação do Ministério Público, pois este é o titular exclusivo da ação penal pública e detém a competência para decidir sobre a suficiência dos elementos investigativos e a necessidade de prosseguimento ou arquivamento.

4. A decisão impugnada viola o entendimento jurisprudencial que veda a usurpação da função ministerial na condução da persecução penal.

5. O arquivamento do inquérito, sem prévia oitiva do Ministério Público, caracteriza
error in procedendo
, impondo a anulação da decisão e o restabelecimento da investigação no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O magistrado não pode determinar, de ofício, o arquivamento de inquérito policial sem prévia manifestação do Ministério Público. 2. O arquivamento de investigações criminais constitui prerrogativa exclusiva do Ministério Público, nos termos do sistema acusatório.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 3º; CPC, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA,
ApCrim. n. 0011306-93.2015 .8.14.0124
, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 27.3.2023; TJPB,
Correição Parcial Criminal n. 0805223-67.2024.8.15.0000
, Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, j. 3.4.2024; STJ,
AgRg no REsp n. 1578376/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença do Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia/PA que determinou, de ofício, sem requerimento do Órgão Ministerial, o arquivamento do Inquérito Policial n. 164/2015.000237-7, por entender que a persecução criminal não se justificaria em razão do lapso temporal transcorrido (ID 11605130).

O recorrente postula pela desconstituição da decisão objurgada a fim de que haja o regular prosseguimento das investigações (ID 11605131, págs. 1/5).

Intimado por edital, o investigado Chaudes Ferreira da Silva não apresentou contrarrazões (ID 11605142).

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 13448196).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que o recorrente interpôs o recurso inadequado, porquanto o meio adequado para atacar a decisão do juízo singular que determinou o arquivamento do inquérito policial e outros procedimentos investigatórios, sem prévio requerimento do Ministério Público, não é apelação criminal, mas sim a correição parcial criminal, nos moldes do art. 268 do Regimento Interno desta Corte (TJPA,
ApCrim. n. 0011306-93.2015 .8.14.0124
, relator Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 27/3/2023).

Não obstante, recebo o apelo como correção parcial criminal, em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do art. 579 do CPP.

No mérito
, verifica-se que o juízo de primeiro grau determinou o arquivamento do inquérito policial, com fundamento nos arts. 3º do CPP e 8º do CPC, por entender que não havia justificativa para o prosseguimento da persecução criminal em razão do lapso temporal transcorrido, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

“Não observo fundamento para manutenção do feito em tramitação, sendo que a extinção do feito é, em poucas palavras, uma aplicação prática do princípio da eficiência processual (artigo 3°, do Código de Processo Penal — CPP c/c artigo 8°, do Código de Processo Civil — CPC).

[...]

Com efeito, a persecução criminal já não se justifica, vez que não se pode manter um cidadão na condição de acusado por prazo indeterminado, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de

Justica (STJ).

[...]

Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do procedimento distribuído nos presentes autos: inquérito policial, medida cautelar (busca e apreensão, interceptação telefônica etc.) e/ou pedido de prisão preventiva” (ID 11605130).

Sem embargo, filio-me ao entendimento jurisprudencial segundo o qual “o magistrado não pode determinar o arquivamento de inquérito policial, de ofício, sem a prévia manifestação do Ministério Público, porquanto somente a este, como exclusivo titular da ação penal pública, cabe realizar o juízo de valor sobre os elementos constantes em autos de inquérito, e decidir se há ou não fundamento para o eventual oferecimento de denúncia, requerendo, se assim entender conveniente, o arquivamento” (TJPB,
Correição Parcial Criminal n. 0805223-67.2024.8.15.0000
, Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, j. 3.4.2024).

Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "não cabe ao magistrado assumir o papel constitucionalmente assegurado ao órgão de acusação e, de ofício, determinar o arquivamento do inquérito policial" (STJ,
AgRg no REsp n. 1578376/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.11.2016).

No caso concreto, a decisão que determinou o encerramento das investigações e, por conseguinte, a interrupção das eventuais diligências em andamento, causou prejuízo ao órgão ministerial, incorrendo o magistrado em "error in procedendo" em razão da indevida usurpação das atribuições ministeriais.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso ministerial, para anular a decisão atacada e determinar o prosseguimento das investigações no juízo de origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025